Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-74.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. GRAVAME. VEÍCULO. PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O fracasso do banco em trazer aos autos prova da celebração de contrato de financiamento revela a existência de fraude.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A responsabilidade oriunda de danos bancários fraudulentos, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes.

4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.

5. Apelo parcialmente provido.